Tribunal: STF
Processo: RE 91132
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-22
Data de publicação: 1979-08-22

Ementa:
Artigo 106 da Emenda Constitucional nº 1/69.
- Em se tratando de servidor admitido, por Estado-membro, em serviços de caráter temporário, ou por ele contratado para funções de natureza técnica especializada, Lei especial que estabelece seu regime jurídico (art. 106 da Emenda Constitucional nº 1/69) é a estadual. Em consequência, a relação jurídica existente entre o Estado-membro e o servidor é da natureza administrativa, e não trabalhista.
- Inexistência de direito adquirido a regime jurídico de servidor público cuja modificação decorre do texto constitucional.
- No caso, a condenação abarca período anterior ao da vigência da Lei 6.508 do Estado do Paraná, razão porque seus efeitos se restringem, com os limites decorrentes da prescrição, a esse período, uma vez que, posteriormente a ele, a relação jurídica entre recorrente e recorrido deixou de ter natureza trabalhista, passando a ter caráter administrativo, e tornando-se, assim, incompetente a Justiça do Trabalho para examinar questões a ela relativas.
Recurso extraordinário conhecido e provido.